Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. - BRB contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 68865907 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Odile Pereira Ramos, Beatriz Helena Araújo de Souza e Santa Rita Engenharia Ltda. EPP, indeferiu o requerimento de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 19240867 e 19240868). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[1], ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada, representada pela Defensoria Pública na função de curadoria especial, a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;